Tribunal: CARF
Processo: 11080.900065/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900065/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.300 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/03/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO NULO..
Acarreta nulidade, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo
59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o despacho decisório que não contém a
motivação que fundamentou o indeferimento do pleito.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do redator. Vencidas as conselheiras Denise Madalena Green
(relatora) e Larissa Nunes Girard que negavam provimento ao recurso. O conselheiro Vinicius
Guimarães que convertia o julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.296, de 26 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 11080.900061/2014-56, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
GIlson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900065/2014-34
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900065/2014-34

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP – incidência não cumulativa, referente a recolhimento
que teria sido efetuado a maior.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Após
exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada para CONSIDERAR IMPROCEDENTE o
Despacho Decisório recorrido, em virtude da inexistência da motivação que fundamentou o
indeferimento do pleito do sujeito passivo, devendo o presente processo ser restituído à unidade
de origem para apreciação da documentação apresentada, e, com base na análise efetuada, ser
proferido novo Despacho Decisório; e INDEFERIR o pedido de apreciação da documentação
apresentada.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
no prazo legal, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral
homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Requer em sede de preliminar, a reunião de todos esses processos para
que tramitem em conjunto e sejam objeto de um único julgamento. No
mérito, pretende a nulidade absoluta do Despacho Decisório, afirma que
“no acórdão recorrido a mencionada contradição, a justificar a
necessidade de sua reforma, eis que, embora tenha reconhecido a
nulidade absoluta do Despacho Decisório, pela clara e incontestável
falta de motivação, acabou por julgá-lo improcedente, mas com
determinação de retorno dos autos à Delegacia Fiscal de origem para
apreciação da documentação apresentada, quando, na verdade, o ato
administrativo ora declarado nulo não pode/não deve ser convalidado”.
Defende que “caberia à Autoridade Julgadora tão somente declarar nulo
e sem qualquer efeito o Despacho Decisório e, assim, face à decisão
proferida pela Douta DRJ, caberia à Delegacia Fiscal iniciar novo
procedimento de fiscalização, a fim de novamente realizar a análise do
crédito pleiteado, ainda que possível aproveitar dos documentos
apresentados com a Manifestação de Inconformidade. Daí decorreria: a.
a retorno do PER/DCOMP ao status de “em análise” (sem Despacho
Decisório); b. a inexistência de débito em aberto para a
contribuinte/Recorrente; c. a retomada do curso normal do prazo
decadencial para a homologação da compensação realizada pela
contribuinte/Recorrente”.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900065/2014-34

forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Com todo respeito a i. Relatora, ouço discordar da solução proposta no voto vencido,
posto que a inexistência de motivação que fundamentou o indeferimento do pleito da
interessada é causa de nulidade do despacho decisório, por preterição do direito defesa
e, não de saneamento do processo como procedeu a instância “a quo”, a teor do previsto
no inciso II, do artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Como cediço, o direito ao contraditório é o exercício da dialética processual, visa
oportunizar direito à parte demandada de ser informada a respeito do que está sendo
alegado pelo demandante, a fim de que possa produzir defesa de qualidade e indicar
prova necessária, lícita e suficiente para alicerçar sua peça contestatória. A ampla defesa
também está intimamente ligada a outro princípio constitucional mais abrangente, qual
seja o devido processo legal, pois é inegável que o direito a defender-se amplamente
implica consequentemente na observância de providência que assegure legalmente essa
garantia.
Em resumo, o contribuinte tem o direito constitucional (art. 5o, LV, CF/88) de saber
qual o motivo do indeferimento de seu pedido, sob pena de lhe obstar o amplo exercício
de seu direito de defesa, impondo sua nulidade.
Neste sentido:
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VÍCIO DE
FORMA. CONFIGURAÇÃO. O lançamento, como espécie de ato
administrativo, deve observar a regularidade de seus elementos constitutivos
(sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade), de tal maneira que os defeitos
existentes na motivação de sua lavratura, quando não refletem a adequada
razão de sua realização, configuram vício de forma por prejudicar o
contraditório e a ampla defesa, impondo sua nulidade. (Acórdão 340300.269,
Processo 10855.003221/200393, Rel. Cons. Robson José Bayerl, j. 18/03/2010)
E nem se alegue que a previsão contida no artigo 60, do Decreto no 70.235/722 se aplica
à situação dos autos. Isto porque, o legislador ao admitir saneamento do processo para
corrigir irregularidades, incorreções e omissões, exclui dessa possibilidade as causas
previstas nos incisos do artigo 59, do referido Decreto.
Neste cenário, e como bem pontou a Recorrente “caberia à Autoridade Julgadora tão
somente declarar nulo e sem qualquer efeito o Despacho Decisório e, assim, face à
decisão proferida pela Douta DRJ, caberia à Delegacia Fiscal iniciar novo
procedimento de fiscalização, a fim de novamente realizar a análise do crédito
pleiteado, ainda que possível aproveitar dos documentos apresentados com a
Manifestação de Inconformidade. Daí decorreria: a. a retorno do PER/DCOMP ao
status de “em análise” (sem Despacho Decisório); b. a inexistência de débito em
aberto para a contribuinte/Recorrente; c. a retomada do curso normal do prazo
decadencial para a homologação da compensação realizada pela contribuinte/Recorrente”.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.300 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900065/2014-34

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o
despacho decisório.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art.
47 do anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
GIlson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital